Tribunal: TJES
Processo: 0000490-50.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-50.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EBERSON DIAS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a atenuante da menoridade relativa foi corretamente aplicada na dosimetria da pena do segundo réu; (iv) verificar a possibilidade de majoração da fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
O depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante é harmônico, coerente e dotado de especial valor probatório, inexistindo indícios de interesse pessoal ou contradição com os demais elementos dos autos.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, desde que demonstrada a finalidade de traficância.
A alegação de uso pessoal não se sustenta diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, da apreensão de rádios comunicadores e de dinheiro em espécie, bem como do contexto fático da prisão.
A redução da pena em fração inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da menoridade relativa, sem fundamentação idônea, viola a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A utilização da quantidade e natureza da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado configura
bis in idem
.
Apesar do
bis in idem
reconhecido na fundamentação da sentença, a manutenção da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é possível mediante fundamentação diversa, sem agravamento da situação do réu.
A apreensão de rádios comunicadores e a expressiva quantidade de entorpecentes constituem elementos concretos que indicam dedicação à atividade criminosa, justificando a fixação da minorante no patamar mínimo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, art. 65, I; Código de Processo Penal, art. 617.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.197.169, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.814.806, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; TJES, APCr 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 28.07.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000490-50.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERSON DIAS DA SILVA, EDINALDO DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
EBERSON DIAS DA SILVA

e

EDINALDO DIAS DA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Cariacica (id 16314507).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] na madrugada de 10 de março de 2024, por volta das 01h33min, na Rua São João Batista, no Bairro Nova Esperança, neste município Cariacica/ES, os denunciandos Edinaldo Dias da Silva e Éberson Dias da Silva, guardavam e traziam consigo, para fins de mercancia, 356 (trezentos e cinquenta e seis) “buchas de maconha”; e 01 (um) tablete de “maconha”, com peso aproximado de 460g (quatrocentos e sessenta gramas).

Ainda, os denunciandos envolveram na mencionada prática uma adolescente.

Depreende-se dos autos que, Policiais Militares, na data dos fatos, realizavam policiamento tático motorizado pelas ruas do Bairro Nova Esperança, quando ao passarem pela Rua João Batista, local comumente utilizado por traficantes para comercializar entorpecentes, tiveram suas tenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Eberson Dias da Silva, o qual estava saindo do interior de uma residência, de forma que, ao perceber a presença policial no local, escondeu em seu bolso uma sacola transparente.

Dessa forma, foi o denunciando imediatamente abordado, sendo verificado que no interior na mencionada sacola continha, 30 (trinta) “buchas de maconha”.

Outrossim, ao se aproximarem os Militares da residência onde o denunciando Eberson saiu, residência esta que se encontrava com a janela de frente para a rua aberta e com as luzes acessas, foi verificado que no canto de um cômodo havia mais 10 (dez) “buchas de maconha”.

Consta dos autos que, os Policiais Militares entraram no mencionado imóvel, encontrando em seu interior mais dois indivíduos, a saber, o também denunciando Ednaldo Dias da Silva e a adolescente M. C. A. R..

Informam os autos que ao serem realizadas buscas no interior da residência, foi encontrada 01 (uma) bolsa que continha em seu interior, 316 (trezentos e dezesseis) “buchas de maconha”; 01 (um) tablete de “maconha”, com peso aproximado de 460g (quatrocentos e sessenta gramas); além da quantia de R$ 1.703,50 (hum mil, setecentos e três reais e cinquenta centavos) em espécie; e 02 (dois) rádios comunicadores.

Cumpre salientar que durante a abordagem, o denunciando Eberson informou aos Militares que estava levando 03 (três) cargas de “maconha” para serem entregues para seu irmão. Disse, ainda, que estaria comercializando a substância no Bairro Porto Belo.

Ante o exposto, os denunciados, juntamente com o material apreendido foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica para adoção das medidas legais cabíveis.

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos Edinaldo Dias da Silva e Éberson Dias da Silva, eis que estes, guardavam dentro da residência e transportavam as substâncias entorpecentes destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 22 (ID 39667787), do auto de constatação de substância entorpecente acostado às fls. 24 (ID 39667787).

Assim agindo, infringiu os denunciandos a norma incriminadora contida
no artigo 33 “caput” c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas sanções dispostas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando para
EBERSON DIAS DA SILVA
a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e para
EDINALDO DIAS DA SILVA
, a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e para o segundo, à pena definida em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ambas para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

A defesa dos acusados pleiteia a absolvição dos mesmos por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em relação ao réu
EBERSON DIAS DA SILVA
, postula a desclassificação da sua conduta do crime de tráfico de drogas para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, almeja a modificação do percentual de diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o réu
EDINALDO DIAS DA SILVA
, e a majoração do patamar aplicado em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente, do Boletim Unificado e da fotografia, todos inclusos no id 16314131 e, ainda, do Laudo de Exame Químico disposto no id 16314501, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
EBERSON DIAS DA SILVA
, ao ser interrogado na esfera policial (auto de qualificação e interrogatório incluso no id 16314131), optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, em interrogatório extrajudicial (auto de qualificação e interrogatório incluso no id 16314131), o acusado
EDINALDO DIAS DA SILVA
optou por declarar a sua versão dos fatos, oportunidade que negou qualquer relação com as drogas apreendidas. Senão, vejamos:

[...] que nega a propriedade da droga arrecadada no interior da sua casa; que, no momento da abordagem policial, o interrogado e sua companheira, a adolescente M. C. A. R., estavam dormindo; que EBERSON é irmão do interrogando e reside em sua companhia; que a droga também não pertence a EBERSON; que não sabe dizer a quem pertence a droga arrecadada no interior de sua residência. [...].

Ao serem ouvidos em juízo (arquivos audiovisuais inclusos no
link
disposto no id 16314506), os apelantes negaram o envolvimento com o tráfico de drogas.

Por ser oportuno, registro que o réu
EDINALDO DIAS DA SILVA
afirmou, conforme transcrito na sentença, “
[...]
que estava dormindo quando os policiais militares entraram em sua casa e que nada de ilícito foi encontrado em sua residência, inclusive, que não sabe a quem pertence o dinheiro apreendido nos autos. Ao final disse que, apesar de ser usuário de drogas, naquele dia não tinha nenhuma substância ilícita em sua casa e que os objetos ilícitos foram forjados pelos policiais militares
”.

Já
EBERSON DIAS DA SILVA
, confirmou que foi preso na posse de 30 (trinta) buchas de maconha, contudo, as mesmas seriam para o seu consumo próprio. Disse, ainda, que foi detido de madruga e longe da residência onde seu irmão estava, e ainda, que não estava ficando lá, mas sim, na casa da sua ex-companheira.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte dos réus, constato que as versões apresentadas são pouco críveis, porquanto desassociadas dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial (termos de declarações inclusos no id 16314131), os Policiais Militares Adalberto Inacio Lube e André Pereira Rosa, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]: QUE: confirma os fatos narrados no BU, a saber: “AOS DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024, AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA 5415 (SGT GIOVANI, CB ROMEU, SD PEREIRA E SD GUEDES) E 5069 (CB LUBE, SD ROBERTO E SD NASCIMENTO) DA 16ª CIA INDEPENDENTE, AO REALIZAR PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, RUA JOÃO BATISTA, LOCAL UTILIZADO POR TRAFICANTES PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES, AVISTOU UM INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO PELO NOME DE DIAS DA SILVA, SAIR DE DENTRO DE UMA CASA, O QUAL, AO VER OS MILITARES, ESCONDEU EM SEU BOLSO UMA SACOLA TRANSPARENTE CONTENDO TRÊS CARGAS DE MACONHA, SOMANDO 30 (TRINTA) BUCHAS. ELE FOI IMEDIATAMENTE ABORDADO. AO SE APROXIMAR DA CASA EM QUE ELE SAIU, A QUAL ENCONTRAVA-SE COM A JANELA DE FRENTE PARA A RUA ABERTA E LUZES ACESAS, FOI POSSÍVEL VER QUE NO CANTO DE UM CÔMODO HAVIA OUTRA CARGA DE MACONHA CONTENDO 10 (DEZ) BUCHAS. COM ISSO, OS MILITARES ENTRARAM NO RESPECTIVO IMÓVEL, ENCONTRANDO EM SEU INTERIOR MAIS DUAS PESSOAS, A SABER: EDINALDO DIAS DA SILVA E M. C. A. R.. AO REALIZAR BUSCA NO INTERIOR DO IMÓVEL FOI ENCONTRADO TAMBÉM UMA BOLSA CONTENDO EM SEU INTERIOR 316 (TREZENTOS E DEZESSEIS) BUCHAS DE MACONHA; UM TABLETE DE MACONHA COM PESO APROXIMADO DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) GRAMAS; R$ 1703,50 (MIL SETECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM ESPÉCIE; DOIS RÁDIOS COMUNICADORES COM SUAS RESPECTIVAS BASES E A CÉDULA DE IDENTIDADE EM NOME DE EDINALDO. DURANTE ABORDAGEM A EBERSON, ESTE INFORMOU QUE ESTAVA LEVANDO AS TRÊS CARGAS DE MACONHA PARA SEREM ENTREGUES A SEU IRMÃO, EMERSON DIAS DA SILVA, QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO A SUBSTÂNCIA NO BAIRRO PORTO BELO. DIANTE DOS FATOS, TODO O MATERIAL APREENDIDO E OS DETIDOS FORAM ENTREGUES NA 4ª DRC. ELES FORAM CONDUZIDOS ALGEMADOS POR APRESENTAREM RISCO DE FUGA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS”; que foi responsável por dar voz de prisão aos conduzidos e da apreensão ao adolescente; que o conduzido EBERSON foi flagrado na posse da droga fracionada, ao passo que os outros dois conduzidos estavam no interior da casa em que foi arrecadado o restante da droga (em pedaços maiores). [...].

Ouvidos em juízo (arquivos audiovisuais inclusos no
link
disposto no id 16314506), os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dessa forma, mesmo que os apelantes fossem meros usuários, assim como alegam, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado aos acusados, assim como requerido pela defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes
EBERSON DIAS DA SILVA

e

EDINALDO DIAS DA SILVA
praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Na sequência, passo à análise do pleito formulado pela defesa do recorrente
EDINALDO DIAS DA SILVA
, qual seja, majoração do patamar de redução aplicado em função do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de redução de pena pela incidência da atenuante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que é
orientação
do Superior Tribunal de Justiça a aplicação da redução de pena pela aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea.
[...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA SOBRE OS QUAIS RECAIU A PRECLUSÃO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE (CONFISSÃO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO RECORRENTE GUILHERME VICENTE DE SOUZA E DO CORRÉU CRYSTIAN JÚNIOR DE SOUZA. [...]. 5.
Em relação à segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em favor de ambos os Acusados. No entanto, foi aplicada a redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa, o que destoa da orientação desta Corte Superior.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.337.797; Proc. 2023/0109782-8; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA RFEITA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...]. (STJ; AgRg-HC 736.623; Proc. 2022/0111971-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. [...].
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, considerando a fração ideal de 1/6 para a redução em decorrência da confissão espontânea, quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. (STJ; AgRg-AREsp 1.986.808; Proc. 2021/0319739-6; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). INCREMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 2. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 1.907.547; Proc. 2020/0310853-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/03/2021; DJE 19/03/2021).

Destarte, nota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível no caso.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante reduziu a pena basilar de
EDINALDO DIAS DA SILVA
em apenas 03 (três) meses de reclusão, patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada, sem proceder qualquer justificativa para adoção de tal redução. Vejamos:

Milita em favor do acusado a atenuante prevista no art. 65, inciso I do CP (menoridade relativa), razão pela qual atenuo a pena privativa de liberdade em 03 meses, passando-a para o patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo, contudo, a pena de multa no valor já fixado.

Assim, evidente que a redução feita pelo magistrado
a quo
deve ser modificada, eis que o patamar aplicado não restou devidamente justificado, devendo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa resultar numa redução na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...]. 5.
Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.197.169; Proc. 2022/0267396-9; PA; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/02/2023; DJE 23/02/2023).

Dessa forma, tenho por necessário reduzir a pena intermediária de
EDINALDO DIAS DA SILVA
para
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, ante a aplicação da atenuante da menoridade relativa no patamar de um 1/6 (um sexto).

Por fim, observo que a Defensoria Pública postula a majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, para o máximo legal previsto, em favor dos apelantes
EBERSON DIAS DA SILVA

e

EDINALDO DIAS DA SILVA
, sob a alegação de
bis in idem
, uma vez que a quantidade e natureza da droga já foram utilizadas para exasperar as penas-bases deles.

Sobre o assunto, analisando a sentença ora objurgada, vejo que realmente o magistrado sentenciante modulou a fração de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, também sob o fundamento da significativa quantidade da droga apreendida.

Assim, resta clara a ocorrência de
bis in idem
, conforme entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA CORPUS ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou, para manter a condenação do agravante por tráfico habeas corpus de drogas, com pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 417 dias-multa, conforme art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alegou desproporcionalidade na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de 698g de maconha apreendida, e pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de 698g de maconha apreendida justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, conforme jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência desta Corte permite a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas pode justificar a aplicação da redução no patamar mínimo, conforme precedentes do STF e STJ.

6. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos da defesa deixaram de apresentar novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. "1. A quantidade e a natureza da droga Tese de julgamento: apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena. 2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante, mas pode justificar a aplicação da redução no patamar mínimo. " (STJ; AgRg-HC 977.499; Proc. 2025/0023768-8; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 17/06/2025; DJE 25/06/2025).

Contudo, tenho que o patamar fracionário aplicado na sentença não deve ser modificado.

Nessa senda, urge salientar que adoto o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que “
[...]
o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal
. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. [...]. (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023)
”.

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de manter a fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto), mas por motivação distinta daquela constante na sentença.

Por ser oportuno, rememoro que foram apreendidos com os apelantes 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 466,7g (quatrocentos e sessenta e seis gramas e sete decigramas), e 356 (trezentos e cinquenta e seis) buchas de maconha, com peso total de 410,9g (quatrocentos e dez gramas e nove decigramas), conforme laudo definitivo acostado no id 16314501, além de 02 (dois) rádios comunicadores, com as suas respectivas bases carregadoras, e R$ 1.703,50 (mil, setecentos e três reais e cinquenta centavos).

A par disso, observo que a apreensão de um rádio comunicador, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constituiria elemento concreto que afastar a aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da configuração de que os réus se dedicavam à atividade criminosa. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DAS PENAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido — apreensão de um rádio comunicador em poder do agravante e de balança de precisão e outro rádio comunicador a cerca de 3m desse (e-STJ fls. 329/330) — constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos — totalizando 75g de cocaína e 186g de maconha (e-STJ fl. 332) —, amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. 3. In casu, o conhecimento e provimento do Recurso Especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a apreciação das questões suscitadas demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.814.806; Proc. 2024/0460168-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

Sendo assim, apesar de se mostrar totalmente descabida, a fixação da minorante no patamar mínimo não se mostra desproporcional, e por isso não merece ser modificada.

Dessa forma, tenho por necessário reduzir a pena intermediária de
EDINALDO DIAS DA SILVA
anteriormente fixada para
0
4
(
quatro
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão
e
417
(
qu
atrocentos e dezessete
) dias-multa
, em função da

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir a pena de
EDINALDO DIAS DA SILVA
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.